Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por HAMILTON ANTONIO FERREIRA, contra decisão de ID 14525465, que indeferiu o pedido de liminar interposto pelo embargante, em desfavor de CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA. (ID 14426497) O embargante alega omissão e contradição na decisão proferida. No que tange à alegada omissão, o embargante afirma que não houve análise do laudo complementar, que esclareceu o termo “benfeitoria”. Alega que foi ignorada a informação de que o imóvel foi adquirido pelo embargante em 2001, que após isto construiu uma residência, e que esta foi emprestada ao seu filho Anderson Cleyton pelo período de 2002 a 2007. Reitera repetidas vezes que havia imóvel edificado antes de 2005 e que a decisão foi omissa quanto a este fato. Sustenta omissão a respeito do seguinte trecho de manifestação do perito: “A primeira fonte, por meio de acesso identificado por CPF no Geoportal da SEDUH-DF, traz que apenas em 2009 há edificação erigida e antes disso, em 2005, não se distingue edificação da terra nua. Já a segunda, por meio de login no Google Earth®, se tem os mesmos períodos, ou seja, que a edificação no terreno foi realizada nos períodos entre 2005 e 2009”. A respeito da alegada contradição, o embargante afirma que há “raciocínio equivocado quanto à realidade fática”. Reproduz a mesma citação do perito utilizada na argumentação quanto à omissão. Adiciona que há contradição na precificação das possíveis benfeitorias realizadas pelo embargado. Por fim, requer que sejam supridas as omissões e contradições, bem como a concessão da tutela recursal de urgência. Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado. (ID 15869396) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). A decisão foi clara ao tratar do laudo pericial complementar. Reiterou as constatações do perito sobre a data da construção do imóvel e dos valores atribuídos às benfeitorias realizadas pelo embargado. Asseverou, ainda, que o laudo elaborado por expert do Juízo está imbuído de imparcialidade e observância de padrões técnicos, de modo que não há razões para ser desconsiderado. Conforme Laudo complementar de ID 52039466, a partir da análise de imagens dos satélites, a edificação foi erigida entre 2005 a 2009 ((ID n. 52039466, pág. 4). Os valores das benfeitorias são de R$ 255.377,32, conforme ratificado pelo perito. O perito esclareceu, ademais, que a construção existente à data da perícia é a mesma que foi realizada em aludido intervalo de tempo (ID n. 52039466, pág. 11). Inexistindo equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juízo, a conclusão nele expressa deve ser prestigiada, mormente levando-se em conta a ausência de qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica. O que se verifica no caso é que o embargante, ao supostamente questionar clareza da decisão, pretende em verdade é rediscutir o feito já decidido. Desse modo, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que foi fundamentada, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator